Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO REJEITADA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. TEMA 986/STJ. ADI 7.195/DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a suspensão da exigibilidade de ICMS incidente sobre a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica).
2. Em tutela cautelar deferida pelo Ministro Relator Luiz Fux e posteriormente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 7.195/DF, foi determinada a suspensão dos efeitos do art. 3o, X, da Lei Complementar n. 87/1996, com redação dada pela Lei Complementar n. 194/2022. Não houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, de modo que inexiste impedimento ou razão suficiente para sobrestar este único processo. Preliminar rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1734946/SP, 1692023/MT, 1699851/TO e 1734902/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
4. À ocasião do julgamento, estabeleceu-se modulação de efeitos, “a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo”.
5. Em que pese a Lei Complementar no 194/2022 ter alterado o art. 3o da Lei Complementar no 87/1996 para determinar a não incidência de ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, foi concedida liminar cautelar nos autos da ADI 7.195/DF, suspendendo os efeitos do referido dispositivo legal até o julgamento do mérito da ação direta.
6. Diante da força vinculante do precedente (art. 927, III, do CPC), deve-se aplicar a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 986/STJ ao caso concreto, de modo que se impõe a reforma da sentença, a fim de reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais e, como consequência, manter inalterada a cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD).
7. Não se aplica a modulação de efeitos ao caso concreto. Apesar de ter sido deferida a tutela antecipada de urgência pelo Juízo de origem, isso ocorreu em dezembro de 2021, após o prazo máximo para aplicação da modulação. Ademais, foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo réu, com posterior revogação da tutela antecipada.
8. Recurso conhecido e desprovido.